Tribunal: TJMT
Processo: 1033781-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033781-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZENAIDE FERREIRA CAMARGO - CPF: 161.755.811-72 (APELANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de pensão por morte, cancelada administrativamente após constatação de novo casamento da pensionista.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o processo administrativo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii) saber se a legislação estadual admite a cessação da pensão exclusivamente com base no novo matrimônio;
(iii) saber se é necessária a comprovação de melhoria financeira da pensionista para justificar o cancelamento do benefício.

III. Razões de decidir
3. Constatada nulidade do processo administrativo por ausência de prazo para interposição de recurso, com cessação imediata do benefício após publicação do ato.
4. Embora a legislação estadual preveja a perda do benefício por novo casamento, jurisprudência consolidada exige a demonstração de melhoria financeira do beneficiário.
5. Ausente comprovação de melhoria socioeconômica da apelante, sendo o novo cônjuge beneficiário de pensão assistencial de baixo valor.
6. Cancelamento sem justa causa viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao idoso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de pensão por morte em razão de novo casamento da beneficiária exige a prévia comprovação de melhoria financeira decorrente da nova união.
2. É nulo o processo administrativo previdenciário que cancela benefício sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, notadamente o direito de interposição de recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; 230.
Jurisprudência relevante citada: ARE 1338082 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 10/09/2021 Publicação: 16/09/2021
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/11/2020; STJ, AgRg no Ag 1425313/PI, j. 17/04/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ZENAIDE FERREIRA CAMARGO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária c/c Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1033781-21.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado, mantendo o ato administrativo que cancelou o benefício previdenciário anteriormente concedido à autora em razão do óbito de seu ex-cônjuge, servidor público estadual.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando:
(i) nulidade do processo administrativo por ofensa ao contraditório e ampla defesa;
(ii) necessidade de comprovação de melhoria financeira para justificar a cessação da pensão, nos termos da Súmula 170 do extinto TFR;
(iii) afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso, bem como interpretação conforme a Constituição Estadual.

Contrarrazões foram apresentadas pelo MTPREV, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o ato administrativo encontra respaldo legal expresso, não havendo ilegalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que a apelante era beneficiária de pensão por morte do servidor Geomir Leite Rosa, desde 2011. No recadastramento previdenciário (Censo), foi constatada a existência de novo casamento da pensionista com o Sr. Wandyr Pereira da Silva, celebrado em 20/09/2018.

Em razão disso, a MTPREV instaurou processo administrativo, concluindo pelo cancelamento da pensão, com fundamento no art. 250, VII, da LC Estadual nº 04/1990 (com redação dada pela LC 197/2004), que prevê a perda da qualidade de beneficiário em caso de novo matrimônio.

A autora apresentou defesa administrativa, alegando ausência de melhoria financeira decorrente do novo casamento, além de nulidades procedimentais, notadamente por cerceamento de defesa e negativa de recebimento de recurso administrativo. Todavia, o benefício foi cessado em 01/08/2022.

Na ação judicial, pleiteou o restabelecimento da pensão, argumentando:
a) violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do não processamento de recurso administrativo;
b) afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da natureza alimentar da verba e da ausência de acréscimo financeiro com o novo casamento;
c) violação ao direito adquirido, haja vista a percepção da pensão por mais de 11 anos.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a legislação estadual vigente à época do óbito do instituidor da pensão (2011) já previa a perda do benefício em caso de novo casamento, não havendo margem de interpretação diversa sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Da referida sentença a recorrente apela.

1. Do contraditório e da ampla defesa

A apelante sustenta que não lhe foi oportunizado recurso administrativo, em razão de o processo ter sido arquivado imediatamente após a decisão de cancelamento. Dos autos, depreende-se que houve notificação via e-mail e posterior publicação em Diário Oficial. Contudo, o benefício foi cessado no dia seguinte à publicação, sem a observância do prazo recursal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão ou o cancelamento de benefício previdenciário sem assegurar ao interessado a possibilidade de defesa plena afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (AREsp 1474565/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/11/2020). Assim, há indício de vício procedimental.

2. Da perda do benefício por novo casamento

De fato, a LC 04/90, em seu art. 250, VII, com redação vigente desde 2004, prevê expressamente a perda da qualidade de beneficiário de pensão vitalícia pelo cônjuge em caso de novo matrimônio. A Administração, vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), não poderia agir de forma diversa.

Por outro lado, a jurisprudência do STJ e do extinto TFR (Súmula 170) reconhece que a cessação do benefício depende da comprovação de melhoria financeira decorrente do novo casamento, entendimento que visa resguardar a natureza alimentar da verba e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO QUE ERA SERVIDOR ESTADUAL. CANCELAMENTO DE

PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM RAZÃO DE NOVO MATRIMÔNIO CONTRAÍDO APÓS O ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. 1- A legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão já previa hipóteses de perda da qualidade beneficiário por conta da celebração de novo casamento, as quais foram essencialmente mantidas no texto da Lei Estadual 285/79 atualmente em vigor. 2- A jurisprudência do Superior firmou-se, contudo, no sentido de que “A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida” (AgRg no Ag 1425313/PI, julgado em 17/04/2012). 3- Réu que sequer alegou a melhoria da condição financeira da autora, fincando-se tão somente no fato do novo casamento, o que, por si só, não dá azo ao cancelamento do benefício até então percebido. 4- Modulação de efeitos do julgamento da ADI 4357/DF. Eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade. ARE 1338082 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 10/09/2021 Publicação: 16/09/2021

No caso, restou demonstrado que o novo cônjuge da apelante percebia apenas benefício assistencial de baixo valor, insuficiente para garantir a subsistência do casal, não havendo prova de efetiva melhoria socioeconômica.

3. Da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso

A pensão por morte tem natureza alimentar e está diretamente ligada à subsistência do beneficiário. O cancelamento sem a comprovação de alteração relevante da situação financeira vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da proteção especial ao idoso (art. 230, CF).

Diante desse contexto, afigura-se indevida a manutenção do cancelamento do benefício, devendo ser reformada a sentença para determinar o restabelecimento da pensão por morte percebida pela apelante, desde a cessação, ressalvada a prescrição quinquenal quanto às parcelas pretéritas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e determinar o restabelecimento da pensão por morte da apelante, desde a cessação (01/08/2022), com o pagamento das parcelas vencidas, a serem atualizadas através da taxa selic, observada a prescrição quinquenal.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da presente decisão (art. 85, §3º, I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025